Tribunal: TJPA
Processo: 0809998-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809998-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: PETRONILA WANZELER RODRIGUES

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR FATO DO CREDOR. DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

A Federação das Unimeds da Amazônia – FAMA interpôs agravo interno visando à reforma de decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que manteve a validade da execução provisória de multa cominatória no valor de R$ 97.393,86. Alegou nulidade da decisão monocrática, inexistência de descumprimento da obrigação de fazer e desproporcionalidade da multa. Posteriormente, informou a distribuição de pedido de recuperação judicial, pleiteando a suspensão da execução e a concessão de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se:

1.

A nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade;

2.

A possibilidade de afastamento da multa cominatória ante a alegação de cumprimento da obrigação de fazer;

3.

A revisão do valor das astreintes diante da suposta desproporcionalidade;

4.

Os efeitos da recuperação judicial na execução da multa.

III. Razões de decidir

1.

A decisão monocrática não violou o princípio da colegialidade, pois foi fundamentada em jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de revisão tardia da multa quando já fixada e executada.

2.

O cumprimento da obrigação de fazer foi analisado e, conforme documentação apresentada, houve descumprimento sistemático, ainda que parcial, pela operadora, não justificando o afastamento da multa.

3.

A multa cominatória, embora passível de revisão, já havia sido reduzida para R$ 97.393,86 e não restou demonstrada a desproporcionalidade que justificasse nova redução ou extinção.

4.

A recuperação judicial suspende a execução individual, mas não afeta a penhora já realizada, sendo necessário o redirecionamento dos valores bloqueados ao juízo da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

Dá-se parcial provimento ao agravo interno para:

1.

Manter a penhora realizada;

2.

Determinar a remessa dos valores bloqueados ao Juízo da Recuperação Judicial;

3.

Suspender a execução em relação à agravante, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005;

4.

Facultar à parte exequente a habilitação do crédito na recuperação judicial e a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do CDC c/c o art. 133 e seguintes do CPC..

Legislação e jurisprudência citadas

·

Código de Processo Civil, arts. 537, § 1º, 932, IV e V, e 854;

·

Código Civil, arts. 248, 412 e 413;

·

Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 49;

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809998-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA e RORAIMA

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e PETRONILA WANZELER RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA e RORAIMA
, em face da decisão monocrática de minha lavra que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a Ação Civil Pública em favor
em favor do menor
A. W. C.

A liminar foi deferida pelo juízo de 1º grau (ID 4619942) e confirmada quando da prolação da sentença (ID 4620105), nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela concedida inicialmente, para condenar a Ré ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na cobertura de despesas no tratamento prescrito ao menor ARTHUR WANZELER CALIXTO, conforme relatórios médicos, sem limitação do número de sessões.

Altero as astreintes até então fixadas somente para balizá-las por ato e não mais por dias, ficando, doravante, a incidir sobre o descumprimento da obrigação de fazer a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada recusa, limitada a 30, quando a providencia poderá ser revista, majorada ou substituída afim de favorecer à obtenção do resultado equivalente.

O valor da pena poderá ser objeto de bloqueio diário pelo sistema BACENJUD, e poderá ser levantado para pagamento direto das despesas hospitalares.

Em razão da sucumbência, a Ré responderá com as custas e despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, deixo de condená-la ao pagamento por ser incabível ao Ministério Público, conforme REsp 1.038.024/SP. (...)”

O julgado foi ratificado pelo Acórdão que segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO (TEA). PRELIMINAR DE LITISCONSTE PASSIVO NECESSÁRIO DA ANS. REJEITADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. LIMITE DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COPARTICIPAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada em favor do menor A. W. C., portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) que necessita de tratamento com equipe multidisciplinar qualificada no método ABA.

II- Litisconsorte Passivo Necessário da ANS. Em que pese a Apelante ter alegado que a prática que deu origem a controvérsia foi embasada na Resolução Normativa nº 428/2017 editada pela ANS, o órgão regulamentador em nada colaborou para a atitude adotada pela recorrente, cuja responsabilidade, em caso de ilegalidade da prática, recai exclusivamente à própria operadora do plano de saúde. Preliminar Rejeitada.

III- A Lei nº 9.656/98 determina a cobertura obrigatória para as doenças listadas na CID 10 – Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde, como o Transtorno Global do Desenvolvimento, do qual o autismo é um subtipo.

IV- Da mesma forma, a Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), prevê em seus artigos 2º, III e 3º, III, b, a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo, custeados pelo respectivo plano de saúde.

V- A pessoa com TEA tem direito à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, os métodos terapêuticos recomendados e o acesso a medicamentos e nutrientes, devidamente custeados pelos planos e seguros privados de assistência à saúde.

VI- Ainda que não conste expressamente no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a operadora de saúde não pode restringir o tratamento recomendado, sob o argumento de não constar no rol de procedimentos com cobertura obrigatória, sob pena de indevida invasão na relação médico-paciente.

VII- Quanto ao pedido subsidiário de coparticipação, para se adotar tal procedimento seria necessária clausula contratual que já determinasse a coparticipação do segurado, o que não se demonstrou na espécie.

VIII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Em 22 de abril de 2021, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requereu o CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0810029-64.2019.8.14.0028, com fulcro art. 520, art. 537, c/c inc. V do §1º do art. 1.012 todos do CPC/2015.

A planilha de débito foi apresentada em 22/04/2021 referente ao período de 05 de março a 03 de abril de 2021 (Num. 25828793 - Pág. 1/2).

Apresentada Impugnação no ID. Num. 27617103.

Manifestação da Exequente no Id. Num. 32769714.

Apresentada nova IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no ID. Num. 78320988.

Manifestação da Exequente no Id. Num. 79422697.

Nova planilha de débito foi apresentada em 14/10/2022 referente ao período de 06/09/2021 a 04/05/2022 (Num. 25828793 - Pág. 1/2).

Em 19/12/2022, o Juízo a quo acolheu a Impugnação nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, reduzindo a multa cominatória para R$ 97.393,865(noventa e sete mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), até este momento.

Outrossim, vendo que persiste o descumprimento sistemático e que a multa tem se mostrado ineficaz para compelir o Réu a cumprir a obrigação de fazer, ACOLHO o pedido de tutela de antecipada do autor, que neste caso considero fundamentando na evidência, pois já exaurido o conhecimento sobre a questão em sede meritória.

Dessa forma, DEFIRO pedido de garantia do resultado prático equivalente, devendo o órgão ministerial informar nos autos o custo do tratamento na clínica indicada e requerer o que for pertinente quanto ao acesso aos valores necessários para fazer frente ao tratamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Custas pelo Réu. Sem honorários, em razão de ser incabível neste procedimento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo essa de expediente de comunicação.
Num. 82334807

Marabá, assinado e datado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza Titular da 3 ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA

Requerida a penhora do valor arbitrado (R$ 97.393,865(noventa e sete mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) (Num. 85235231).

Em 01/03/2023, foi certificado o seguinte:

(...)

CERTIDÃO

Certifico, no uso das minhas atribuições, que, em cumprimento ao Despacho/Decisão retro, o Ministério Público Estadual foi devidamente intimado, conforme expediente de ID 11432978 e o réu Federação das Unimeds da Amazônia foi devidamente intimado, conforme expediente ID 11432979.

Marabá/PA

(...)

Em seguida, a Executada peticionou novamente alegando não ter havido descumprimento de ordem judicia e pedindo a redução da multa.

Certificado que não houve o depósito da multa arbitrada, conforme determinado na decisão de id. 87444020 (Num. 89872469).

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Vistos os autos.

Na decisão do id: 87444020 foi determinado a intimação da Ré, para cumprir voluntariamente a obrigação e depositar em juízo o valor da multa, ora executado.

Já no id: 89628340 a Ré informa que não descumpre a ordem judicial, argumentando que as interrupções no tratamento que ocorrem é devido ao não comparecimento do beneficiário as sessões. Como prova disso junta documentos e registros de conversa.

Pois bem.

Em relação a obrigação de fazer, intimo o Ministério Público a manifestar-se quanto ao alegado pela Ré e os documentos novos trazidos, no prazo de 15 dias, requerendo alguma medida que repute pertinente, caso constate, deficiência no tratamento ofertado.

Outrossim, cabe pontua que na dita manifestação da Ré não há qualquer menção ao depósito da multa cominatória ora executada ou garantia desta por outro meio. O que se ver é a tentativa de revisão, novamente, da multa, sugerindo que esta é descabida, que não pode superar o valor da obrigação principal, mesmo o assunto sendo uma matéria enfrentada e superada nos autos, por meio da decisão do id: 82334807. A respeito disso, é de bom tom esclarecer que a jurisprudência há muito já abandonou este entendimento de que a multa

cominatória não pode exceder a obrigação principal, posto que, com a recalcitrância, não se está mais tutelando somente o interesse da parte preterida pelo descumprimento, esta se resguardando também a autoridade da decisão judicial e a manutenção funcional de todo o ordenamento jurídico que se ergue sobrea soberania das decisões judiciais.

Oportuno dizer, ainda, que a multa executada refere-se a atos do passado e que o juízo já se pronunciou quanto aos motivos pelos quais entende que esta, embora reduzida, é exigível. Não há o que reduzir nesta, tendo como fundamento eventos posteriores a sua causa de pedir. Dessa forma, entendo que subsiste adequação na penhora online de valores referente a multa, conforme prenunciado na decisão do id: 87444020 e na decisão do id: 87444020. .

Desta forma, determino que seja realizado o bloqueio da quantia executada, via SISBAJUD, no equivalente R$ 97.393,86 (noventa e sete mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos).

Proceda-se com o ato de penhora online e junte-se o extrato desta nos autos. Após, intime-se as partes para manifestação em 5 dias acerca da penhora parcial realizada no sistema SISBAJUD.

Servirá a presente decisão, mediante cópia, como ofício / mandado / carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da

Resolução nº 014/07/2009.

Cumpra-se.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

(...)

Inconformada a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA recorre a esta instância defendendo que a reforma do
decisum
, que jamais foi insensível ou negligente para com o Agravado, tendo iniciado o cumprimento da tutela assim que tomou ciência da decisão, assim, não há que falar em descumprimento da ordem judicial por parte da Agravante, merecendo ênfase o fato de que ao Agravado vem sendo assegurado o tratamento reclamado.

Diz que os documentos que ora instruem os autos comprovam que todos os atendimentos ao Agravado continuam sendo devidamente prestados, entretanto, que o beneficiário, por sua libre escolha, deixou de comparecer às sessões de psicologia agendadas paras os dias de quarta-feira, durante os meses de janeiro, fevereiro e março do ano em curso, consoante Declaração prestada pela senhora Mônica de Aguiar Moussallem, Gestora Técnica-administrativa do Centro Médico FAMA Marabá, o que se deu por opção de genitora da criança.

Diz que a genitora do Exequente, senhora Petrolina Wanzeler Rodrigues, autuou o SAC n°. 3139712022011811408871, requerendo, de modo expresso,
“o cancelamento das sessões de psicoterapia que estavam em processo de autorização na Clínica Montear” sob o argumento de que a respectiva profissional não teria “experiência para atendimento do beneficiário”:

Alega que a recusa de atendimento apresentada pela senhora Petrolina Wanzeler Rodrigues não pode ser considerada como descumprimento da Agravante, notadamente porque disponibilizado atendimento especializado para o tratamento do Agravado, nos exatos termos da tutela provisória antecipada, confirmada por Sentença.

Portanto, o próprio Agravado, por sua genitora, dispensa tratamentos cujo descumprimento está cobrando.

Defende que a multa deve ser reduzida, porque o valor de R$ 97.393,86 (noventa e sete mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), compromete o fluxo financeiro da Agravante e prejudicando, inclusive, o tratamento aos demais usuários do plano de saúde que, da mesma forma que o Agravado, necessitam de assistência médico-hospitalar.

Requer-se que seja recebido o presente Agravo de Instrumento e atribuído o efeito suspensivo para que seja determinado imediato desbloqueio/devolução dos valores constritos.

Decisão indeferindo o efeito no ID Num 15324661.

Contrarrazões no ID Num 17013417.

Parecer do Ministério Público no ID Num 17057774 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD, CONSUBSTANCIADA NO ART. 854, CAPUT, DO NCPC. LEGALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em seguida, a
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA
interpôs
AGRAVO INTERNO
, pleiteando a revisão de decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, pela qual foi mantida a validade de uma execução provisória de multa cominatória no valor atualizado de
R$ 97.393,86
, além de pedidos correlatos de majoração da multa, incidência de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, sob os seguintes fundamentos:

Da Nulidade da Decisão Monocrática (Error in Procedendo)

A Agravante alega que a decisão monocrática de improcedência do Agravo de Instrumento violou o princípio da colegialidade, previsto nos artigos
932, IV e V, do CPC
, e não preencheu os requisitos que autorizam julgamento monocrático de mérito. Segundo a Agravante, tais hipóteses são limitadas a situações de manifesta incompatibilidade com súmulas ou precedentes vinculantes (STF, STJ ou do próprio tribunal), ou quando a decisão recorrida contraria entendimento consolidado em julgamento de recursos repetitivos.

Diz que a decisão monocrática não identificou claramente quais precedentes ou súmulas fundamentariam o julgamento unipessoal. Tal omissão configuraria cerceamento de defesa, violação ao contraditório e error in procedendo, justificando a nulidade da decisão agravada e a submissão do recurso ao exame pelo colegiado.

Do Cumprimento da Obrigação de Fazer

Sustenta que tem cumprido integralmente a determinação judicial de oferecer o tratamento especializado para o beneficiário, conforme definido na tutela antecipada e confirmado pela sentença. De acordo com a operadora:

O atendimento médico foi disponibilizado nos termos da decisão judicial, porém a genitora do beneficiário optou, por razões pessoais, por cancelar sessões de psicoterapia e recusou o atendimento oferecido, alegando subjetivamente falta de qualificação de profissionais credenciados;

A genitora não apresentou comprovação de que os profissionais indicados pela Agravante seriam inadequados para o tratamento necessário, conforme documentação técnica apresentada.

Defende que não houve descumprimento da obrigação judicialmente imposta, e que as astreintes fixadas na sentença, especialmente no valor de
R$ 97.393,86
, são indevidas, uma vez que a responsabilidade pelo não cumprimento decorre exclusivamente da conduta do Agravado e de sua representante legal.

Da Impossibilidade de Cumprimento por Fato do Credor

Argumenta que a conduta da genitora do beneficiário configura fato impeditivo ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do artigo
248 do Código Civil
, que estabelece que a obrigação se resolve quando sua prestação se torna impossível sem culpa do devedor. Neste caso:

A recusa em participar das sessões oferecidas pela operadora e o cancelamento administrativo de tratamentos por parte da genitora tornaram impossível a continuidade do tratamento;

Não cabe imputar responsabilidade à Agravante por decisões unilaterais do Agravado, especialmente considerando que o contrato de assistência à saúde não permite "livre escolha de prestador".

Da Desproporcionalidade das Astreintes

Sustenta também que o valor das multas fixadas extrapola o caráter coercitivo das astreintes e se converte em fonte de enriquecimento ilícito para o Agravado, em afronta aos artigos
412 e 413 do Código Civil
e ao princípio da proporcionalidade. Segundo a operadora:

O montante de R$ 97.393,86 é incompatível com o próprio objeto da obrigação principal, gerando distorção entre a finalidade coercitiva da multa e os valores envolvidos;

Jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais admite a revisão de astreintes em casos de manifesta desproporcionalidade, sendo que o valor fixado deve ser minorado ou mesmo afastado diante da ausência de descumprimento voluntário.

Por fim, a Agravante alerta para os impactos financeiros da execução de multa cominatória em valor elevado, especialmente considerando o contexto econômico adverso. Segundo a FAMA, o pagamento da quantia arbitrada comprometeria a sustentabilidade da operadora e poderia prejudicar o atendimento aos demais beneficiários do plano de saúde.

Diante do exposto, a Agravante requer:

Preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática, por violação ao princípio da colegialidade, determinando-se o julgamento do recurso pelo órgão colegiado competente;

No mérito
, a reforma da decisão monocrática para:

Reconhecer a inexistência de descumprimento da obrigação de fazer pela Agravante, afastando a responsabilidade pelo pagamento das astreintes;

Revisar e reduzir o valor das multas impostas, nos termos do artigo
537, § 1º, do CPC
, e dos artigos
412 e 413 do Código Civil
, considerando a desproporcionalidade e a ausência de culpa da operadora;

Determinar o imediato desbloqueio de valores e ativos financeiros da Agravante.

Contrarrazões apresentadas no Id. 21691946.

Neguei o efeito suspensivo ao recurso (ID. 23768705).

A FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA
peticiona reiterando os termos do Agravo Interno anteriormente apresentado (ID 18020577) e informa que distribuiu o processo nº 0514522-47.2024.8.04.0001, no qual pleiteia
recuperação judicial
, com o objetivo de viabilizar sua
reestruturação econômico-financeira
, conforme previsto nos artigos 47 e seguintes da Lei nº 11.101/2005.

Alega que o juízo da
16ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho do Estado do Amazonas
deferiu o processamento da recuperação judicial, nomeando
administrador judicial
e determinando, entre outras medidas, a
suspensão de todas as ações e execuções contra a devedora pelo prazo de 180 dias
, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Em razão desse contexto de recuperação judicial, a agravante pleiteia a
concessão da gratuidade da justiça
, argumentando que sua situação econômico-financeira
não permite o recolhimento de custas e taxas judiciais
sem comprometer a continuidade de suas atividades. Para embasar seu pedido, junta aos autos
demonstrações contábeis do exercício de 2023
, que evidenciam as dificuldades enfrentadas.

Afirma que a continuidade de suas operações, assegurada pela decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, reforça a necessidade do benefício da gratuidade, para
evitar prejuízos irreparáveis aos seus beneficiários e colaboradores
.

Dessa forma, requer:

A concessão da
gratuidade da justiça
, dispensando a Unimed FAMA do recolhimento de custas e taxas judiciais;

A
suspensão e/ou indeferimento de qualquer ato executório
em face da operadora, em consonância com a decisão proferida no processo de recuperação judicial;

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recurso conheço do recurso e passo ao seu enfrentamento.

Adianto que o recurso merece
parcial provimento
.

1. Da Suposta Nulidade da Decisão Monocrática

A agravante sustenta que a decisão monocrática violou o princípio da
colegialidade
, pois não preencheu os requisitos do art. 932, IV e V, do CPC, os quais autorizam julgamento monocrático apenas em hipóteses de manifesta contrariedade a súmulas ou precedentes vinculantes.

O argumento não prospera. O CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos manifestamente
improcedentes
, bem como nos casos em que houver
jurisprudência pacificada
no Tribunal ou em Cortes Superiores. No presente caso, a matéria discutida –
validade da penhora para garantir cumprimento de sentença e impossibilidade de revisão tardia da multa
– já foi objeto de diversos precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido da
impossibilidade de modificação posterior do valor da multa quando já fixada e executada
.

Assim,
não há nulidade a ser reconhecida
.

2. Do Cumprimento da Obrigação de Fazer e da Multa Cominatória

Cinge a controvérsia sobre a legalidade ou não da penhora on line realizada pelo Juízo a quo.

No caso, a questão do descumprimento da medida liminar, já foi devidamente enfrentada na decisão constante no Id. 82334807, vejamos:

(...)

A princípio, cabe dizer que, com o julgamento da apelação definitivamente pelo TJPA, resta prejudicada a análise das questões vertidas no cumprimento de sentença provisório.

Em relação ao cumprimento de sentença definitivo, entendo que o cerne da questão é avaliar se, de fato, ocorre a situação de descumprimento sistemático da decisão que condenou a Ré na obrigação de prestar o tratamento, conforme previsto em laudo médico juntado aos autos.

Paralelamente, cabe definir ainda se a multa aplicada é exigível e em qual valor.

Pois bem.

No caso dos autos, a Ré, em seus argumentos, destaca que teve dificuldades para garantir o tratamento por decorrência do descredenciamento de profissionais de sua rede de atendimento. Isso reforça o argumento de que realmente houve o descumprimento da obrigação sucessivamente.

Por outro lado, o emprego do método é conduzido pelo profissional da área da saúde, cabendo, em caso de não se seguir protocolos de saúde, denúncias nos órgãos de fiscalização a que são credenciados tais profissionais e somente em caso de constatada falta no exercício da profissão, por tais profissionais, é que o paciente pode exigir a substituição do profissional.

A multa cominatória, tal como disposta no art. 537 e seguintes do Código de Processo Civil, pode ser aplicada pelo juízo como mecanismo coercitivo que vise compelir o devedor a implementá-la. Porém, essa pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo, até mesmo após o transito em julgado, segundo as circunstâncias do caso concreto.

Neste caso, vejo que há uma certa plausibilidade na justificativa da Ré, quanto ao descumprimento da decisão por um período, qual seja, o que houve descredenciamento de profissionais e a contratação de novo.

Porém, ao se compulsar os autos, percebe-se que há documentado o descumprimento da decisão judicial por meses, sendo que, em algumas vezes, a Ré administra a situação do descumprimento com uma intepretação que esvazia a eficácia da decisão judicial, sob argumento de que não houve recusa formal.

Faz parte da autonomia jurídica do causídico atuante definir qual argumento de defesa é mais adequado aos interesse da parte que patrocina os interesses. Entretanto, o juízo deve estar atento a essa manobras. Nesse caso, segundo os gráficos juntados pelo Ministério Público e os diversos e-mails e guias médicas juntadas, embora não se tenha uma precisão de quanto foi descumprida a decisão, é possível se evidenciar que houve um descumprimento substancial da obrigação pelo Réu e que isso não pode ser ignorado pelo juízo.

Então, utilizando-me da razoabilidade e da proporcionalidade, invocados pela Ré em várias ocasiões, entendo que neste caso o mais adequado é arbitrar a fixação da multa, fixando-a na metade do valor executado, qual seja, fixando-a na metade do valor executado (id: 79422710 - Pág. 1), qual seja, em R$ 97.393,86 (noventa e sete mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos).

Isto posto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, reduzindo a multa cominatória para R$ 97.393,865(noventa e sete mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), até este momento.

Outrossim, vendo que persiste o descumprimento sistemático e que a multa tem se mostrado ineficaz para compelir o Réu a cumprir a obrigação de fazer, ACOLHO o pedido de tutela de antecipada do autor, que neste caso considero fundamentando na evidência, pois já exaurido o conhecimento sobre a questão em sede meritória. Dessa forma, DEFIRO pedido de garantia do resultado prático equivalente, devendo o órgão ministerial informar nos autos o custo do tratamento na clínica indicada e requerer o que for pertinente quanto ao acesso aos valores necessários para fazer frente ao tratamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Custas pelo Réu. Sem honorários, em razão de ser incabível neste procedimento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo essa de expediente de comunicação.

Marabá, assinado e datado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza Titular da 3 ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA

Contra este ato,
não houve a interposição de recurso e nem houve o cumprimento voluntário do julgado
, estando a ordem de penhora on line, de acordo com o disposto no do art. 854, do NCPC, vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

(...)

Digo mais, embora as astreintes não precluem e não fazem coisa julgada, podendo serem revistas de ofício, destarte, não vislumbro neste momento a desproporcionalidade que justifique a redução dos valores.

Portanto,
não há fundamento para nova redução ou extinção da multa
.

3. Do Pedido de Recuperação Judicial e da Suspensão da Execução

Com relação a notícia de que a agravante
ajuizou recuperação judicial
e obteve decisão que
suspende todas as execuções contra si pelo prazo de 180 dias
, conforme art. 6º da Lei 11.101/2005 (24653722).

A recuperação judicial
suspende a execução individual
, mas não afeta a
validade da penhora já realizada
. Conforme precedentes do STJ,
valores já bloqueados antes da recuperação judicial devem ser remetidos ao Juízo Recuperacional
, cabendo à parte exequente
habilitar seu crédito
na recuperação.

Dessa forma, devido a suspensão mencionada é datada de 22 de novembro de 2024,
mantém-se a penhora realizada
, mas determina-se que os valores sejam
remetidos ao Juízo da Recuperação Judicial
, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

4. Possibilidade de Habilitação do Crédito e Eventual Desconsideração da Personalidade Jurídica

Finalmente, com relação a
insolvência da empresa
e parte exequente deverá
habilitar seu crédito
no processo de recuperação judicial, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005 e querendo providenciar a
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, nos termos do
art. 133 do CPC
c/c
art. 28 do CDC
, caso haja indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

DISPOSTIVO

Diante do exposto,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para:

Manter a penhora realizada
;

Determinar a remessa dos valores bloqueados ao Juízo da Recuperação Judicial
;

Suspender a execução em relação à agravante
, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005;

Facultar à parte exequente a habilitação do crédito na recuperação judicial e a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, nos termos do art. 28 do CDC c/c o art. 133 e seguintes do CPC.

É como voto.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025